Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727775-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MARCO ANTONIO DA SILVA 70019002149 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, que nos autos da ação de no 0702686-03.2020.8.07.0017, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO DA SILVA, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas, e determinou o recolhimento da primeira parcela sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que, em que pese ter como profissão “analista de projetos” e auferir salário bruto aproximadamente R$ 4.000,00, juntou aos autos documentos que demonstram o comprometimento da sua renda com a construção de sua residência e empréstimos para sua festa de casamento que acontecerá em novembro, além de outras despesas mensais destinadas ao sustento da sua família, não havendo elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobranças indevidas da agravante, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Tendo em vista a petição de Num. 19035685, em que o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, revogo o despacho de Num. 19061916. DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator